Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-33.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 631.083.051-15 (RECORRENTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022963-33.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

31.03.2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

IZABEL DO NASCIMENTO E SILVA

Recorrente/Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DOME DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DE COBRANÇA DAS FATURAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação na qual a consumidora pugna pela declaração de inexigibilidade das faturas de água e esgoto da matrícula nº 38549-2 no período de maio/2012 a julho/2019 (no montante atualizado de
R$ 12.713,85)
, bem como pela declaração da prescrição do direito de a empresa concessionária cobrar as faturas vencidas no período de maio/2012 a março/2017, além de indenização pelos danos morais supostamente sofridos em virtude da suspensão do fornecimento de água em sua residência.

2.
Em síntese, informa a consumidora que é titular da matrícula nº 38549-2, onde está instalado o hidrômetro no endereço Rua Cinco, 56, QD 06, Jd. Indust. II, Cuiabá/MT, entretanto em 03/03/2022 teve o serviço de água e esgoto de sua residência suspenso pela empresa concessionária, sem comunicação prévia, por suposto inadimplemento das faturas do período de maio/2012 a julho/2019, débito que alcançaria o valor atualizado de
R$ 12.713,85.

3.
Afirma que as cobranças são indevidas, haja vista que somente passou a residir no imóvel e ser a titular da matrícula nº 38549-2 em dezembro/2021.

4.
Tem-se, contudo, que a parte autora, de forma contraditória, declinou nos anos de 2015 e 2016, em outros processos nos quais é litigante, o endereço constante na matrícula discutida nos presentes autos como sendo seu endereço residencial, afastando, assim, qualquer alegação de que a consumidora não morava no imóvel e de que não teria usufruído da prestação de serviços.

5.
O serviço de fornecimento de água e esgoto é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

6.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, e uma vez comprovada a regularidade das cobranças, bem como o inadimplemento da parte autora, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

7.
Insurgência recursal da parte requerida em relação ao reconhecimento da prescrição do direito de cobrança das faturas de fornecimento de água e esgoto referentes ao período de maio/2012 a março/2017, que representam os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, ao argumento que o prazo prescricional a ser aplicado seria o decenal (art. 205 do Código Civil).

8.
Conforme entendimento do C. STJ, as empresas concessionárias de serviço público se sujeitam ao CDC, e como tal, o prazo prescricional aplicável é o do art. 27 de referido diploma.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11.

Condeno a parte Recorrente
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

12.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
IZABEL DO NASCIMENTO E SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023